Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602249-50.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
19/05/2023
Número: 0602249-50.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 09/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - JOSE CIRINEU MACHADO - ELEICAO 2022 JOSE
CIRINEU MACHADO DEPUTADO ESTADUAL. Partido dos Trabalhadores
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE CIRINEU MACHADO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ELCIO DE SOUZA (ADVOGADO)
JOSE CIRINEU MACHADO (REQUERENTE)
ELCIO DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43592041
19/05/2023
13:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.985

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602249-50.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE CIRINEU MACHADO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ELCIO DE SOUZA - OAB/PR73773
REQUERENTE: JOSE CIRINEU MACHADO
ADVOGADO: ELCIO DE SOUZA - OAB/PR73773
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO DE
RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO QUE NÃO CAUSARAM
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZADORA. FALHA MERAMENTE
FORMAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. APOSIÇÃO DE RESSALVA. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. FALHA DE NATUREZA GRAVE QUE
COMPROMETE A HIGIDEZ E A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS.CONTAS DESAPROVADAS.

1. A ausência de abertura de conta bancária específica e, em consequência,
a não apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de
natureza grave que constitui causa de desaprovação das contas, por impedir
a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas
durante a campanha eleitoral.

2. Omissão de receitas que não comprometeram a atividade fiscalizadora,
constitui falha meramente formal o que atrai a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, ensejando apenas a aposição de
ressalvas. Não obstante, no presente caso há outra irregularidade de maior
gravidade, de sorte que a desaprovação das contas é impositiva.

3. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/05/2023

Num. 43592041 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/05/2023 13:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913084217400000042554697
Número do documento: 23051913084217400000042554697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2023 13:28:28

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOSE CIRINEU
MACHADO, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores -
PT, nas Eleições de 2022.

O candidato apresentou a prestação de contas parcial em 09/09/2022 e a
prestação de contas final foi entregue em 01/11/2022.

Publicado edital, ID 43398179, o prazo de que trata o art. 56, caput, da Res.
TSE nº 23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer
outro candidato ou partido político, conforme certidão ID 43427531.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico
responsável pelo exame das contas emitiu parecer conclusivo, ID 43547057,
manifestando-se pela desaprovação das contas, indicando a ocorrência de irregularidade,
relatadas no item 9, nos seguintes termos:

item 9 – “Ausência de abertura de conta bancária destinada à movimentação
de Outros Recursos, nos termos do art. 8º da Res. TSE nº 23.607/2019. (...)”.

Ainda, apontou ressalva em relação ao item 6.1, segundo o qual “Foram
declaradas doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos políticos, mas não
registradas na prestação de contas em exame, revelando indícios de omissão de receitas”
.

Não houve qualquer manifestação pelo prestador acerca do parecer
conclusivo, não obstante intimado (ID 43551080).

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43560584, opinando
pela desaprovação das contas, ressaltando que “ ... Da análise dos documentos
acostados aos autos, depreende-se que o candidato prestador descumpriu a obrigação
legal de abertura de conta bancária para movimentação de outros recursos, o que
impossibilita a verificação da veracidade das informações prestadas, razão pela qual as
contas devem ser desaprovadas (...)”.

Posteriormente à conclusão dos autos, o prestador de contas peticionou
requerendo a concessão do “prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de prestação de
contas retificadora, com a finalidade de sanar as irregularidades apresentadas no parecer
técnico conclusivo apresentado” (ID 43565934).

É o relatório.

Num. 43592041 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/05/2023 13:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913084217400000042554697
Número do documento: 23051913084217400000042554697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2023 13:28:28

VOTO

Preliminarmente, registra-se que, posteriormente à conclusão dos autos, o
prestador de contas peticionou requerendo a concessão do “prazo de 10 (dez) dias, para
apresentação de prestação de contas retificadora, com a finalidade de sanar as
irregularidades apresentadas no parecer técnico conclusivo apresentado” (ID 43565934).

Não obstante, é de se indeferir o requerimento em questão, tendo em vista
que já operou a preclusão.

Isso porque não houve qualquer manifestação pelo prestador acerca do
parecer conclusivo, não obstante intimado, não havendo justificativa idônea para se
aceitar intempestiva retificação das contas.

Com efeito, “Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a
falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas”. (TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060286270, Acórdão, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 59, Data 28/03/2023).

Ademais, conforme se demonstrará adiante, a irregularidade principal
constatada (ausência de abertura de conta de campanha) é insanável.

Pois bem.

Quanto ao mérito, é certo que a função precípua da prestação de contas é
viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar
a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos,
inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado
Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.”
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JOSE CIRINEU
MACHADO, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores -
PT, nas Eleições de 2022.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo,
Num. 43592041 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/05/2023 13:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913084217400000042554697
Número do documento: 23051913084217400000042554697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2023 13:28:28

opinou pela desaprovação das contas, face ao apontamento constante do subitem 9, que
passa-se a analisar:

Item 9: Ausência de abertura de conta bancária de campanha

Observa-se que o prestador deixou de abrir conta de campanha destinada à
movimentação de outros recursos, o que impossibilita a verificação da veracidade das
informações prestadas, por esta justiça especializada.

Por força do art. 22 da Lei nº 9.504/97, a abertura de conta bancária é
providência obrigatória:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

Na mesma linha estabelece o art. 8º, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou
os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa
Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados
da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha"
até o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano
eleitoral. ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº
23.624/2020 )

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não
ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.

A natureza da irregularidade em questão é grave, pois impede totalmente a
efetiva fiscalização da movimentação financeira de campanha e compromete a higidez e
a confiabilidade das contas prestadas.

Deve-se notar que a ausência de conta bancária possui notável
encadeamento que a une aos atos posteriores, fortalecendo a apreciação simultânea dos
dados contábeis. A análise da movimentação financeira foi prejudicada ante a ausência
dos extratos bancários.
Num. 43592041 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/05/2023 13:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913084217400000042554697
Número do documento: 23051913084217400000042554697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2023 13:28:28

Ademais, como o candidato, que apesar de intimado (id 43547288), deixou de
apresentar qualquer justificativa e, tendo em vista a natureza da irregularidade apontada,
a desaprovação das contas ora em análise é a medida que se impõe.

Nesse sentido é o posicionamento desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos
partidos políticos, bem como a sua manutenção até o fim do período eleitoral,
ainda que não haja movimentação financeira, ressalvado os casos de
ausência de agência bancária ou posto de atendimento bancário e de
renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do candidato antes do
prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.

3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a
não apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de
natureza grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois
impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas
efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral.
Precedentes do TSE e deste Tribunal.

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº 060078974, Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 51, Data
20/03/2023)

– ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. SUPOSTA
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO EM RAZÃO DE PROBLEMA DE
SAÚDE. POSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR
FINANCEIRO. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS
DESAPROVADAS. DESPROVIMENTO.

1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui
pré–requisito para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (art.
8º, § 2º da Res.–TSE 23.607/2019), destinando–se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos.

2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira
durante a campanha, remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta
Num. 43592041 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/05/2023 13:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913084217400000042554697
Número do documento: 23051913084217400000042554697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2023 13:28:28

corrente.

3. A alegação de que o prestador estava sob tratamento médico em virtude
da Covid–19 por um período não é suficiente para afastar a irregularidade no
caso em exame, vez que não ficou demonstrada a impossibilidade de
abertura de conta bancária pelo candidato.

4. Recurso conhecido e desprovido. Contas desaprovadas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060034282, Acórdão de , Relator(a) Des.
Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 90, Data
10/05/2022)

Omissão de receitas estimáveis em dinheiro

Cabe ressaltar que, de acordo com o item 6.1 do parecer conclusivo, “Foram
declaradas doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos políticos, mas não
registradas na prestação de contas em exame, revelando indícios de omissão de receitas”
.

No caso, o candidato deixou de comunicar o recebimento de receitas
oriundas de doações estimáveis em dinheiro oriundas de outro candidato (Roberto
Requião de Mello e Silva), nos valores de R $1.695,58 e R $1.873,71.

O artigo 60, mais precisamente em seus §§ 4º e 5º da Resolução de
regência aborda a temática da comprovação dos recursos arrecadados, sejam em
dinheiro ou na forma de bens e serviços prestados:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por pessoa cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais
de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação
de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.

III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
Num. 43592041 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/05/2023 13:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913084217400000042554697
Número do documento: 23051913084217400000042554697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2023 13:28:28

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

Da leitura dos artigos relacionados, infere-se que, embora dispensado da
emissão do respectivo recibo eleitoral, ao beneficiário da doação remanesce a obrigação
de registrá-la na prestação de contas de campanha, ainda que a benesse recebida seja
apenas estimável em dinheiro.

O doador, por outro lado, está dispensado da comprovação dos gastos
eleitorais com doações estimáveis, no entanto, os valores das operações devem ser,
obrigatoriamente, registrados na prestação de contas.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA
PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS
O PARECER TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS
RELATÓRIO FINANCEIROS. RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO
DE GASTOS. IRREGULARIDADES. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

[...]

6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser
comprovados na prestação de contas de quem arcou com a despesa,
mas devem ser registrados como doações estimáveis tanto pelo doador
como pelo beneficiário.

(TRE-PR, PCE nº 0603029-87.2022.6.16.0000, Relator: THIAGO PAIVA DOS
SANTOS, Data do julgamento: 28/11/2022) (Grifou-se.)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
INCONSISTÊNCIAS NOS GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. IRREGULARIDADE QUE ATINGE
34,64% DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO
À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DO FINANCIAMENTO DA
CAMPANHA. FALHA GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

Num. 43592041 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/05/2023 13:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913084217400000042554697
Número do documento: 23051913084217400000042554697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2023 13:28:28

6. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros candidatos
decorrentes de materiais de publicidade constituem doações estimáveis
em dinheiro e devem ser registradas na prestação de contas do doador,
nos termos do art. 38, § 2º da Lei das Eleições e os arts. 35, § 8°, 60, § 4°,
II e § 5°, da Resolução TSE n° 23.607/19.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321950, Acórdão de,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Nesse sentido: “As doações estimáveis em dinheiro recebidas de outros
candidatos devem ser registradas na prestação de contas do donatário. A
falta de registro configura omissão de receita, o que fere a confiabilidade da
prestação de contas.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060379230, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 40, Data 06/03/2023).(grifou-se)

Dessa forma, doador e donatário deveriam registrar as operações nos
demonstrativos contábeis apropriados com a finalidade de tornar plenamente
esclarecida a origem das doações estimáveis recebidas pelo prestador.

De toda sorte, apesar de não ter informado o recebimento das referidas
receitas, estas foram informadas pelo doador em sua prestação de contas, e
tendo sido possível identificar através do extrato de despesa do candidato o
destino dos recursos recebidos, não há que se falar em prejuízo à atividade
fiscalizatória com relação a este ponto, como bem pontuado pela Douta
Procuradora Regional Eleitoral:

“(...) na hipótese o percentual da irregularidades é pouco significativo no
contexto das contas, podendo ser superado mediante a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a
aposição de ressalvas, considerando-se, ainda, que mesmo diante da
ausência de informações pelo candidato, foi possível ao setor de contas
identificar a origem das receitas estimáveis em dinheiro. (...)”

Portanto, é o caso de mera aposição de ressalva quanto a este ponto.

Não obstante, as contas devem ser desaprovadas em virtude da ausência de
abertura de conta bancária de campanha.

DISPOSITIVO

Num. 43592041 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/05/2023 13:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913084217400000042554697
Número do documento: 23051913084217400000042554697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2023 13:28:28

Em face do exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas
por JOSÉ CIRINEU MACHADO, referente às eleições de 2022, nos termos do art. 74, III,
da Res. TSE nº 23.607/2019.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602249-50.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOSE CIRINEU MACHADO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: ELCIO DE
SOUZA - PR73773 -REQUERENTE: JOSE CIRINEU MACHADO - Advogado do REQUERENTE:
ELCIO DE SOUZA - PR73773.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 17.05.2023.

Num. 43592041 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/05/2023 13:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913084217400000042554697
Número do documento: 23051913084217400000042554697
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2023 13:28:28